Tribunal: TJMT
Processo: 1036939-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036939-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), EDNA ALVES DE SOUSA - CPF: 761.266.841-68 (AGRAVANTE), MICHELLY THEONILLIA LOPES - CPF: 024.783.991-48 (AGRAVADO), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITOS LEGAIS PARA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para sua manutenção na posse de imóvel até o trânsito em julgado da ação de usucapião.

2. A recorrente sustenta a soma de sua posse à dos posseiros anteriores para atingir o tempo exigido para a usucapião e a ineficácia da arrematação judicial como fator de oposição à posse.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos para obtenção da tutela de urgência, notadamente o lapso temporal necessário à aquisição da propriedade por usucapião, considerando a possibilidade de soma da posse com a de antecessores.

III. Razões de decidir

4. A usucapião exige posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo tempo previsto em lei. A agravante está na posse do imóvel há apenas sete meses, não demonstrando o preenchimento do requisito temporal.

5. A possibilidade de soma de posses (accessio possessionis), prevista no art. 1.243 do CC/2002, depende da comprovação da continuidade e da natureza ad usucapionem das posses anteriores, o que não restou demonstrado na espécie.

6. A arrematação judicial não transfere automaticamente a posse ao arrematante, mas pode caracterizar oposição à posse exercida anteriormente.

7. Ausente a probabilidade do direito alegado, impossibilitando a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC/2015.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDNA ALVES DE SOUSA em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de
“Usucapião”
, movida pela agravante em face MICHELLY THEONILLIA LOPES, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar a manutenção da parte autora na posse do imóvel até o trânsito em julgado de quaisquer ações que versem sobre a posse e propriedade do imóvel.

A Agravante alega que o Juízo
a quo
não considerou a soma de sua posse com a dos posseiros anteriores para atingir o tempo necessário de 33 anos.

Aduz que houve inobservância do art. 1.243 do Código Civil, que prevê a possibilidade de o atual possuidor, a fim de contar o tempo exigido pela norma para o caso de usucapião, poder somar a posse de seu antecessor.

Afirma que a fundamentação da decisão de que
“o imóvel foi objeto de arrematação judicial como princípio de oposição à posse também não encontra respaldo legal ou fático. A arrematação, embora seja ato jurídico que transfere a titularidade do imóvel, não implica a imissão automática na posse. Para tanto, é imprescindível que o arrematante demonstre efetivamente o exercício do domínio sobre o bem, o que não foi realizado no presente caso”
(Id. 260274654 - Pág. 5).

Narra que está devidamente comprovado os requisitos legais e essenciais
“para a caracterização da posse e a viabilidade da usucapião”
, quais sejam, posse contínua e pacífica, justo título e boa-fé, existência de um lapso temporal suficiente, o
animus domini
e a soma das posses.

Pede, pois, o provimento do recurso,
a fim de reformar a decisão agravada, concedendo à Agravante a concessão da tutela de urgência para que a mantenha na posse até o julgamento final da ação de usucapião
(Id. 260274654 - Pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. n. 260682658 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ajuizou a presente ação de usucapião contra a agravada, alegando ser possuidora do imóvel localizado às margens do Rio das Mortes, inserido no loteamento “Náutica Nova Esmeralda”.

Afirma que adquiriu o imóvel em 12/03/2024 por meio de um contrato de compra e venda firmado com o Sr. Dario Salazar, exercendo a posse de maneira contínua e habitual há sete meses.

Relata que houve um projeto de desapropriação do loteamento em questão, mas, após a emancipação do Município de Nova Nazaré/MT, o Município de Água Boa/MT desistiu da medida. Em razão dessa tentativa de desapropriação, foi criada uma nova matrícula para a área desapropriada (no 4873), na qual consta a transferência do bem pelo Município de Água Boa/MT para a empresa Araguaia Navegação Fluvial.

Informa, ainda, que essa matrícula foi levada a leilão e arrematada no âmbito da Execução Fiscal no 5000126-03.2007.8.27.2714, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Colinas/TO, na qual a Araguaia Navegação Fluvial Ltda figurava como executada, sendo o imóvel adquirido pela requerida/agravada.

Alega que a matrícula no 4873 deveria ter sido cancelada, o que não ocorreu devido a um erro cartorial. Defende, também, que a pessoa que lhe vendeu o imóvel sempre foi a legítima detentora e possuidora do bem.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a manutenção de sua posse sobre o imóvel até o trânsito em julgado de quaisquer ações que discutam sua posse e propriedade.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Da análise dos autos, não constato a existência de elementos concretos que justifiquem a concessão, neste momento inicial de cognição não exauriente, da tutela de urgência.

Isso porque a parte autora sustenta, em síntese, preencher os requisitos da prescrição aquisitiva na modalidade extraordinária, contudo afirma estar na posse do imóvel apenas 07 meses, isto é, que adquiriu o bem mediante Contrato de Compra e Venda na data de 12 de março de 2024, não satisfazendo, assim, o tempo aquisitivo exigido pelo instituto (id. 171692903).

Sabe-se que as principais características que deve ter a posse ad usucapionem são: “posse com intenção de dono (animus domini); posse mansa e pacífica; posse contínua e duradoura, em regra, e com determinado lapso temporal; posse justa e posse de boa-fé e com justo título, em regra, quando requerida a usucapião ordinário”.[1]

Assim, tenho que os documentos juntados na inicial não demonstram, nesse momento processual, a probabilidade do direito alegado, ante a ausência de um dos requisitos acima indicados, qual seja, o lapso temporal.

Em que pese haja indícios de posse (possessio) e intenção de dono (animus domini), não verifico, a princípio, o decurso do tempo (tempus) necessário a ensejar o deferimento da liminar, eis que a autora somente está na posse do imóvel há 07 (sete meses).

Apesar de a requerente afirmar que o novo possuidor do imóvel pode somar a sua posse a posse daqueles que possuíam o imóvel anteriormente para fins de preencher os requisitos da Usucapião, e in casu, alegar ter decurso aquisitivo correspondente a 33 anos, visto somar com a posse exercida pelo Sr. Dário, entendo que, a priori, não merece acolhimento, uma vez ausente os elementos deste acerca da posse, até porque o imóvel foi objeto de arrematação de processo judicial, o que revela a princípio oposição à posse.

Isso porque, a jurisprudência entende que para a soma de posses para fins de usucapião, é necessário analisar se as posses alvitradas têm natureza ad usucapionem, caso em o proprietário do imóvel não possui tal natureza.

(...)

Assim, em análise superficial, entendo estar ausente um dos requisitos necessários para a caracterização da usucapião, de modo que não há probabilidade do direito a permitir o deferimento da tutela de urgência requerida.

(...)”
(cf. Id. n. 174743055 dos autos de origem).

É sabido que para a concessão da tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

De acordo com o ensinamento de Fredie Didier Jr:

"A tutela provisória é marcada por três características essenciais: a sumariedade da cognição, vez que a decisão assenta em análise superficial do objeto litigioso e, por isso, autoriza o julgador decida a partir de um juízo de probabilidade; a precariedade. A princípio, a tutela provisória conservará sua eficácia ao longo do processo, ressalvada a possibilidade de decisão judicial em sentido contrário (art. 296, parágrafo único, CPC). Mas ela poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296, caput, CPC). A revogação ou modificação de uma tutela provisória só pode dar-se, porém, em razão de uma alteração do estado de fato ou de direito ou do estado de prova- quando, por exemplo, na fase de instrução, restarem evidenciados fatos que não correspondem àqueles que autorizaram a concessão da tutela. E, por ser assim, fundada em cognição sumária e precária, a tutela provisória é inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada."
(in "Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 11a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 582).

No presente caso, não se justifica a concessão da medida pretendida pela agravante, ao menos não neste primeiro momento do processo, afinal, conforme destacado na decisão agravada,

não há prova da prescrição aquisitiva na modalidade extraordinária, até porque a agravante admite que está na posse do imóvel apenas 07 meses, ou seja, que adquiriu o bem mediante Contrato de Compra e Venda na data de 12 de março de 2024, sendo que os argumentos trazidos de que o seu antecessor exerceu posse sobre a área pelo período necessário para consumação da usucapião são alegações unilaterais, cuja demonstração da probabilidade do direito demanda dilação probatória, além de um exame detalhado dos fatos.

Ressalte-se, ainda, que a tutela de urgência, se for o caso, pode ser pleiteada e concedida a qualquer momento, quando se tenha oportunidade de avaliar melhor a existência e extensão do direito afirmado pela parte agravante.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025